Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733745-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ANTONIA SILVANDA RIBEIRO ALMEIDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711498-60.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destacamento de honorários contratuais. Em suas razões recursais, narra que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação. Aponta que os agravados resolveram promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerendo o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, merecendo reforma a decisão agravada. Advoga no sentido de que, nos moldes jurisprudenciais, a autorização expressa da parte substituída que, em assembleia geral, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o sindicato substituto e o escritório de advocatícia agravante, permite a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais nos exatos termos em que pactuado. Ressalta que, tendo sido o advogado contratado pelo sindicato com o aval da assembleia geral para mover ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, sob pena de enriquecimento indevido da parte substituída e de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Sustenta que o causídico possui legitimidade para formular, em nome próprio, pedido de destaque da verba oriunda do contrato de honorários advocatícios, desde que seja a hipótese de expedição de depósito judicial ou de precatório, o que se amolda ao presente caso, inclusive, por inexistir nos autos prova de que quitação da verba honorárias pelos substituídos. Defende que o contrato advocatício juntado no processo de conhecimento é suficiente para o deferimento do destaque dos honorários contratuais no bojo do cumprimento de sentença subsequente, ainda que em autos apartados. Assevera ser dispensável a juntada de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, nos moldes § 4o do art. 22 da Lei no 8.906/1994. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 40046294 e 40046295. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 134711009, dos autos de origem): M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 134692695, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 134692698). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 134692695. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado. Aguarde-se a manifestação do réu, nos termos da decisão de ID 131064275. Opostos Embargos de Declaração no ID 136032123, a decisão foi mantida pela decisão de ID 136314390, dos autos de origem. O art. 22, § 4o da Lei no 8.906/1994 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Analisando os autos da ação originária, verifica-se que o contrato juntado aos autos foi firmado entre o escritório agravante e o Sindicato dos Servidores Público Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sendo, portanto, o Sindireta/DF o constituinte (ID 134692698, dos autos de origem). Assim, é cabível a dedução dos valores de honorários de eventuais valores a serem recebidos pelo Sindireta/DF. Já para recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos. Isso acontece porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo, de modo que o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado ou escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência relação jurídica contratual entre estes e o advogado. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar a respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, colacionar a autorização destes para que haja tal retenção. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais por estes, sendo incabível a realização de qualquer retenção, haja vista que, como dito, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao agravante a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária nos casos em que os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados, o que não é o caso. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELA ENTIDADE SINDICAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL, NA EXPEDIÇÃO DO RPV/PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O SINDICALIZADO SUBSTITUÍDO E O ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO § 7o DO ART. 22 DA LEI 8.906/94, INCLUÍDO PELA LEI 13.725/2018. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO TEMA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Segundo a jurisprudência do STJ, "a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994" (STJ, AgInt no REsp 1.894.684/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2021), porquanto "o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado" (STJ, REsp 1.799.616/AL, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2019). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.847.717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/09/2020; AgInt no AREsp 1.806.619/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2021; REsp 1.892.644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.922.742/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2021, AgInt no REsp 1.904.038/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2022. IV. O acórdão recorrido registrou que, na hipótese, "a retenção pleiteada pela parte agravante sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais firmados com o sindicato só é permitida quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção, como acertadamente pontuou o juízo a quo (ID 49132414, processo n. 0709015-62.2019.8.07.0018). Isso porque o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. (...) Na presente hipótese, em que não há essas autorizações dos filiados do sindicato, tampouco a indicação, no contrato, quanto aos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações, descabe a retenção pleiteada pela parte agravante". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. V. Consoante a jurisprudência do STJ, "o pedido de sobrestamento do feito não deve ser acolhido, uma vez que nem sequer a questão foi submetida a julgamento pela sistemática do recurso repetitivo" (STJ, AgInt no REsp 1.914.982/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.897.240/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) No mesmo sentido entende este eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRATO INDIVIDUAL. 1. A despeito da legitimação extraordinária conferida aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato entabulado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais prevista no artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. 2. Ausente a apresentação dos contratos de honorários advocatícios firmados com cada filiado, não é cabível a retenção dos honorários contratuais, devendo ser mantida a decisão agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604581, 07112920320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL COM OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS. DESPROVIMENTO. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, em razão da evidente ausência de relação jurídica contratual entre eles. Precedentes. 2. O destaque dos honorários contratuais no momento da expedição do precatório ou da requisição de pagamento, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, exige expressa autorização do filiado substituído, o que não se verifica no caso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601106, 07131480220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu a retenção dos honorários contratuais. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações da agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, caso deseje, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 18:53:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador